Tribunal: TJMT
Processo: 0005479-12.2019.8.11.0006
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005479-12.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUDITE GONCALVES - CPF: 395.557.471-72 (VÍTIMA), DARLEY DE SOUZA (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1) PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL
– AFASTAMENTO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS – JUNTADA DA FOLHA DE ANTECEDENTES APÓS ALEGAÇÕES FINAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – MERA IRREGULARIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – RESPEITO AO CONTRÁDITÓRIO –
2) EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
– PRETENDIDA EXCLUSÃO

– AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – AGRAVANTE NÃO APLICADA NA SENTENÇA –
3) REDUÇÃO DAS PENAS INTERMEDIÁRIAS PARA
AQUÉM
DO MÍNIMO LEGAL
– IMPROCEDENTE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E AO ENUNCIADO DA SÚMULA DO STJ Nº 231 – QUESTÃO JULGADA PELO STJ SEGUNDO A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – TEMA 190 –
4) DA MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O ABERTO
– IMPOSSIBILIDADE – PENA CORPORAL SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE –
5) RECURSO DESPROVIDO.

1)

A simples juntada da certidão cartorária após a apresentação de alegações finais não se mostra suficiente para se decretar a exclusão da modular judicial relativa aos maus antecedentes, pois sua defesa tinha pleno conhecimento dos registros ali apostos, disponíveis no documento de igual teor acostado aos autos em momento anterior.

2)

Carece de interesse recursal a pretensão de exclusão da agravante da reincidência que não foi reconhecida e nem aplicada na sentença.

3)

Quanto ao pleito de redução da pena
aquém
do mínimo legal, esta Corte tem sedimentado entendimento de que o enunciado da Súmula 231/STJ não vulnera direito subjetivo do réu quanto à redução da pena, pois o critério trifásico da dosimetria penal insculpido no art. 68 do CP não autoriza reduzir a pena abaixo do limite mínimo previsto em lei.

4)

Sendo o réu condenado a pena superior a 04 (quatro) anos de reclusão, o regime prisional adequado para o início do cumprimento da pena, é o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

5)

Recurso desprovido

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Darley de Souza
, visando
reformar a sentença
proferida nos autos n.º 5479-12.2019.811.0006, Código: 252062, pelo MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que julgou procedente a denúncia, condenando-o à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime
semiaberto,
bem como ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, em razão da prática do delito previsto no
artigo 157,
caput
, do Código Penal
(Id. 31108962 e 31108963).

Inconformada, a defesa do apelante pleiteia em suas razões (Id. 31108972 e 31108973):
1
)
o afastamento da valoração negativa dos antecedentes
para fixar a pena-base no mínimo legal;
2
)
a exclusão da agravante da reincidência
;
3
)
a redução das penas intermediárias para
aquém
do mínimo legal
; e
4)
a modificação do regime prisional para o aberto.

As contrarrazões do Ministério Público vieram
pugnando pelo
desprovimento do recurso,
mantendo-se a sentença do Juízo
a quo
. (Id. 31108996).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Gill Rosa Fechtner, é pelo
desprovimento do apelo
interposto
,
mantendo-se incólume a decisão objurgada. (Id. 36294965).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Infere-se da denúncia (Id. 31107970) que no dia 25/06/2019, por volta das 22h00min, em via pública, no bairro Guanabara, na comarca de Cáceres/MT, o apelante, consciente da reprovabilidade e da ilicitude de sua conduta, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu para si, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) relógio e 01(uma) bolsa, contendo óculos, materiais escolares (avaliados pela vítima em R$ 400,00), pertencentes à vítima Judite Gonçalves.

Conforme apurado, na ocasião, após assistir aulas no SESC, a vítima, em companhia de sua irmã, se dirigia até sua residência, quando foi abordada pelo apelante, que mostrou o cano da arma de fogo que estava sob sua camisa, exigindo que a vítima lhe entregasse o relógio, sob ameaça de atirar contra sua irmã. Diante da situação, a vítima entregou o relógio e uma mochila contendo objetos escolares e um óculos. Logo após, o apelante evadiu-se do local.

Contudo, a vítima acionou a Polícia que, durante diligencias, lograram êxito em encontrar o apelante em posse dos objetos roubados, os quais foram devidamente reconhecidos pela vítima, assim como o apelante, sem sombra de dúvidas.

Passo à análise do pleito defensivo.

1)

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL ANTE O AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS.

Quanto aos maus antecedentes, a defesa impugna a certidão circunstanciada encartada no Id. 31108961, p. 1, salientando que referido documento aportou aos autos após as alegações finais da defesa, ao que tudo indica, por juntada considerada “reservada” do gabinete judicial, na véspera da sentença, sem que tenha sido oportunizado o conhecimento e eventual manifestação prévia da defesa.

Na hipótese, observo que o magistrado sentenciante considerou como desfavorável ao apelante a circunstância judicial referente aos antecedentes criminais, sob o seguinte fundamento:

“(...) Da primeira fase de dosimetria de pena.
Em relação aos antecedentes, verifico do documento de fls. 111, que o réu possui contra si três condenações anteriores, que não geram o efetivo da reincidência, mas que são aptos a exasperar a pena base do réu neste momento processual
. Atento à conduta social, verifico que nenhuma prova fora produzida neste aspecto, devendo esta ser considerada neutra. A personalidade do agente não foi objeto de estudos aprofundados nos autos (...). Os motivos do crime, não foram descobertos nos autos. (...) No caso dos autos, verifico que as circunstâncias do crime foram normais à espécie. As consequências do crime foram normais à espécie. O comportamento da vítima não influenciou a atividade criminosa, afinal trata-se o Estado como vítima mediata. Fixo assim a pena base do acusado em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 22 (vinte e dois) dias-multa. (...)”.

Destaco, primeiramente, que, embora alegue a defesa de que a folha de antecedentes criminais não é documento hábil para comprovar os maus antecedentes do apelante, o Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento contrário. Veja-se:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO. FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. SUFICIÊNCIA. PONDERAÇÃO NEGATIVA NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DA DOSIMETRIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. (...) 2. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 3. A folha de antecedentes criminais ou certidão do Instituto Nacional de Identificação, por serem revestidos de fé pública, mostram-se suficientes para o reconhecimento da reincidência e dos maus antecedentes. Precedentes. 4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser possível levar em consideração condenações transitadas em julgado para efeito de maus antecedentes e reincidência quando distintos os respectivos fatos geradores. 5. Habeas corpus não conhecido." (HC 376.254/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 10/03/2017).

O apelante argumenta, ainda, que, a juntada da certidão de antecedentes criminais, após o encerramento da instrução processual, ofende o princípio do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que o juízo não abriu vista à defesa para se manifestar em relação à certidão circunstanciada de antecedentes criminais.

Contudo, tal alegação não merece prosperar, tendo em vista que, analisando os autos, verifica-se que o Ministério Público se manifestou em relação aos antecedentes criminais do acusado em sede de memoriais finais no dia 03/10/2019 (Id. 31108956), informando sobre os antecedentes criminais do apelante, fazendo com que a Defensoria Pública tivesse assegurado seu direito ao contraditório e ampla defesa, na apresentação de seus memoriais finais em 16/10/2019 (Id. 31108957 e 31108958).

Quanto ao momento da juntada das certidões criminais e folhas de antecedentes criminais, apesar de a lei não estabelecer qualquer restrição à juntada posterior às alegações finais, a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, em seu art. 1409, estabelece a prerrogativa-dever do Gestor Judiciário de juntar aos autos a folha de antecedentes criminais independentemente de despacho judicial, não mencionando qualquer empecilho à instrução processual dessa peça após as alegações finais da defesa.

In casu
, a alegação de cerceamento de defesa pela juntada da certidão de antecedentes, após o encerramento da instrução criminal, é infundada, tendo em vista que as folhas de antecedentes criminais já tinham sido juntadas nos autos (Id. 31108468) e, conforme entendimento das Cortes de Justiça,
“A juntada de certidão de antecedentes criminais após as alegações finais, quando mera complementação de certidão já constante nos autos, não constitui violação à ampla defesa”
. (TJSC, Apelação Criminal n. 0000332-80.2015.8.24.0071, de Tangará,rel. Des. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 23-07-2019).

Nesses termos, incide o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, nos autos da ApCr 0003035-06.2019.8.11.0006, desta 3ª Câmara Criminal, da relatoria do eminente Des. Gilberto Giraldelli, julgado no último dia 04/3/2020, segundo o qual
“(...) a simples juntada da certidão cartorária após a apresentação de alegações finais não se mostra suficiente para se decretar a nulidade almejada pelo acusado, pois sua defesa tinha pleno conhecimento dos registros ali apostos, disponíveis no documento de igual teor acostado aos autos em momento anterior”
.

Além disso, frisa-se que o referido documento é público e foi extraído do Sistema Apolo, cujas informações podem ser confirmadas a qualquer tempo no sítio eletrônico deste Sodalício.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS AOS DELITOS CAPITULADOS NOS ARTS. 121, § 2º, INCISOS III E IV, C/C O ART. 14, INCISO II, e 250, INCISO II, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DO ADOLESCENTE À AUDIÊNCIA EM CONTINUAÇÃO. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS, SEM CONHECIMENTO DA DEFESA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) V - Não prospera a alegação de ofensa ao devido processo legal em decorrência da juntada aos autos de certidão de antecedentes dos adolescentes após a apresentação das alegações finais, sem conhecimento da defesa. De fato, devem ser rejeitadas as arguições de nulidade, uma vez que não restou demonstrada a existência de prejuízo à defesa dos adolescentes. Habeas corpus não conhecido.
(HC 288.762/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 05/05/2015, DJe 21/05/2015).

Destaca-se ainda a folha de Antecedentes Criminais é documento público e oficial, suficiente, portanto, à comprovação reiteração criminosa do agente, cuja matéria está pacificada no âmbito da jurisprudência uniforme desta Eg. Corte de Justiça, uma vez que a Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou o
Enunciado Orientativo n.º 18
, o qual preconiza:

“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência dede que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”.
(TJMT – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJe Edição n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017).

Quanto à forma, nada há a questionar. Referido documento assinala, como deveria, além dos dados elementares do acusado, data do fato, do recebimento da peça acusatória, com a capitulação legal, pena imposta, modo inicial de execução, atendendo, assim, as disposições do art. 1457, § 2º, da CNGC Judicial, a saber:

“Art. 1.457. Além dos dados elementares do interessado, indiciado ou imputado, para a requisição de folhas de antecedentes criminais, deverão estar explicitados o número de identidade e o órgão expedidor da respectiva carteira de identidade. (...).

§ 2º Tratando-se de requisições judiciais, a certidão deverá esclarecer a respeito da data do fato, do recebimento da peça acusatória, com a capitulação legal, devendo constar, ainda, os termos da condenação (dispositivo legal, pena imposta, modo inicial de execução) ou da absolvição (o dispositivo legal), a data da irrecorribilidade da sentença respectiva, ou, se for o caso, a data da extinção de punibilidade, ou, de forma detalhada para fins de reincidência, a data do cumprimento ou da extinção da pena aplicada, vedado o uso de mero extrato de processos em tramitação”.

Por último, quanto ao seu conteúdo, as informações colhidas dão conta da presença de três condenações definitivas do apelante, duas das quais, características de renitência específica, relativas a fatos anteriores, transitadas em julgado, antes do novo fato, ora analisado, justificando, assim, a majoração da pena ante os maus antecedentes, cuja fração eleita não se mostra desproporcional ou irrazoável.

Dessa forma,
improcede o reclamo defensivo quanto a essa modular judicial
, bem como em relação ao respectivo aumento, não havendo se falar em afastamento da valoração negativa dos antecedentes.

2)

EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.

No que tange à exclusão da agravante da reincidência, deve ser registrada a ausência de interesse do apelante em relação a esse pleito, haja vista que o juízo de primeiro grau, ao analisar a segunda fase da dosimetria da pena, não reconheceu a existência de atenuantes e agravantes aptas a modificar a pena.

“(...) Na segunda fase de aplicação da pena, inexistem causas atenuantes ou agravantes aptas a modificar a pena do réu (...)”.

Assim sendo, levando em conta que a pena-base foi mantida na segunda fase, ante o não reconhecimento da reincidência pelo magistrado de origem,
não há interesse recursal neste ponto
.

3)

REDUÇÃO DAS PENAS INTERMEDIÁRIAS PARA
AQUÉM
DO MÍNIMO LEGAL

O apelante requer a redução das penas intermediárias
aquém
do mínimo legal, sob o argumento de que
“embora não se desconheça o enunciado de n.º 231 da Súmula do STJ, que veda, na segunda fase da dosimetria, a redução da pena para aquém do mínimo cominado, é evidente que esse enunciado sumular viola diversos princípios fundamentais, notadamente, o Princípio da Legalidade, o Princípio da Culpabilidade e o Princípio da individualização da Pena”
.

Acerca do tema, esta Corte tem sedimentado entendimento de que o enunciado da Súmula 231/STJ não vulnera direito subjetivo do réu quanto à redução da pena, pois
o critério trifásico da dosimetria penal insculpido no art. 68 do CP não autoriza reduzir a pena abaixo do limite mínimo previsto em lei
em razão do reconhecimento de atenuantes.

A matéria foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos (TEMA 190), estando assim ementada:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ESTUPRO. PENAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ENUNCIADO DA SÚMULA N.º 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AOS ART. 59, INCISO II, C.C. ARTS. 65, 68, CAPUT, E 213 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DIMINUIÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.º 231 desta Corte Superior. 2.
O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal
. 3. Cabe ao Juiz sentenciante oferecer seu arbitrium iudices dentro dos limites estabelecidos, observado o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário, tendo em vista que o Código Penal não estabelece valores determinados para a aplicação de atenuantes e agravantes, o que permitiria a fixação da reprimenda corporal em qualquer patamar. 4. Recurso especial conhecido e provido para afastar a fixação da pena abaixo do mínimo legal. Acórdão sujeito ao que dispõe o art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ n.º 08, de 07 de agosto de 2008
”
(STJ, REsp 1117073/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2011, DJe 29/6/2012).

Assim, no caso em análise, a redução da pena
aquém
do mínimo legal é providência que seria inalcançável ante o óbice do enunciado da Súmula 231/STJ.
Sem razão, portanto, o anseio defensivo
.

4)

MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O ABERTO.

O apelante insurge-se também quanto ao regime fixado para o cumprimento da pena, argumentando que o magistrado de origem fixou de forma equivocada o regime semiaberto quando deveria fixar o regime aberto, afirmando, para tanto, que não seria possível a aplicação do regime semiaberto em razão da reincidência do apelante.

No entanto, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP, o magistrado fixou a pena-base pouco acima do mínimo legal, e, na segunda fase dosimétrica, não fez incidir a agravante da reincidência.

In casu
, as informações constantes da folha de antecedentes foram utilizadas pelo juízo
a quo
apenas para negativar o vetor referente aos antecedentes do apelante, mas não foram utilizadas para agravamento da pena na segunda fase da dosimetria, nem mesmo para determinar o regime, apesar de constar na sentença, o que aparenta ser mero erro material, já que o regime imposto fora o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, que estabelece:

“Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) (...).

2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) (...).

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto”.

Nesse sentido,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, LEI Nº. 11.343/06) – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO (...) – 3. REGIME PRISIONAL ABERTO – DESCABIMENTO – QUANTUM DA PENA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORAVEIS - MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO - 4. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPERTINÊNCIA – PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. (...) 3. Em face da quantidade de pena imposta — 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão acrescida da existência de circunstâncias judiais desfavoráveis, mantém-se o regime inicial de cumprimento da pena no semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, e 3º, do Código Penal;(...)”.
(N.U 0002098-86.2015.8.11.0086, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 10/04/2018).

Dessa forma,
não há se falar em alteração do regime de cumprimento de pena para o aberto
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo interposto por
Darley de Souza
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020